Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO A Defensoria Pública do Distrito Federal, desacompanhada de outorga de poderes de representação, interpõe os presentes embargos de declaração em face da decisão de Id 55292053, que julgou prejudicado habeas corpus por ela impetrado em favor de VERONA DIAS VILCHEZ, no qual alegou hipossuficiência da indiciada para o pagamento da fiança arbitrada em Audiência de Custódia, Juízo que homologou sua prisão em flagrante e concedeu-lhe liberdade provisória mediante pagamento da contracautela. Sustenta, nos embargos de Id 55308522, omissão da decisão de extinção, no tocante à petição Id 54721897. Intimada, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso de embargos por ausência de omissão. É o relatório. Decido. Preliminarmente, verifica-se que o recurso esbarra em óbice processual que impede seu conhecimento. Com efeito, conforme noticiado pela própria Defensoria Pública em sua petição de Id 54721897, a paciente VERONA DIAS VILCHEZ, após o deferimento da medida liminar em Plantão Judicial de 2a Instância, constituiu advogado particular, de modo que a Defensoria, desde então, deixou formalmente de representar os interesses da indiciada nos autos, não mais podendo falar ou peticionar em seu nome. Ademais, ao constituir advogado, a paciente do writ demonstrou, salvo prova em contrário, não se enquadrar no conceito de hipossuficiente ou necessitada para justificar a assistência judiciária estatal gratuita, conforme previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 e LC 80/94, razão adicional para deslegitimar a atuação solitária do órgão estatal. Assim sendo, o recurso de embargos não merece ser conhecido, haja vista a revogação dos poderes de representação da Defensoria Pública, demonstrados pela decisão da paciente de constituir advogado particular para atuar em sua Defesa. De todo modo, ainda que fosse caso do conhecimento do recurso, o desfecho seria de não provimento. Primeiro porque processualmente não há omissão a ser sanada. O objeto do remédio constitucional de habeas corpus consistia na defesa de tese de hipossuficiência econômica da paciente, que se mostrou improcedente, diante da notícia de pagamento da fiança e constituição de advogado. A decisão que julgou prejudicado o writ, portanto, limita-se ao objeto da questão processual submetida à apreciação conforme delimitada na inicial do mandamus, que restou superada com a superveniência do pagamento da fiança arbitrada, resultando no prejuízo da impetração, ante a perda superveniente de objeto. Segundo porque os fatos sobre os quais se pede apuração ocorreram durante o Plantão Judicial, sem qualquer atuação deste relator, tendo sido noticiados ao Desembargador plantonista que deferiu o pedido liminar. Terceiro porque o pedido de providências para que se apure eventual atraso injustificado no cumprimento de Alvará de Soltura escapa completamente do escopo do remédio constitucional de habeas corpus, devendo assim ser apresentado, se for esse o desejo da paciente, perante os canais próprios e, como ressaltou o Ministério Público, tal providência estaria na competência do juízo impetrado. Não cabe a este relator suscitar ou requerer providências sobre questão de interesse pessoal da paciente, assim como não cabe à Defensoria Pública atuar nestes autos sem poderes de representação, data venia. Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração de Id 55308522 e, eventualmente, no caso de conhecimento, NEGO PROVIMENTO por ausência de omissão. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR